Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718314-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: JACIRA GONÇALVES TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra geral da impenhorabilidade não é absoluta, e pode ser mitigada quando o percentual constrito não afetar, tal como no caso dos autos, a dignidade do devedor, garantindo, ainda a efetividade e a razoabilidade processuais. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, merecendo o apelo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012